Tribunal: TJDFT
Processo: 0752681-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752681-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão, proferida nos autos da Execução Fiscal no 0008155-76.2007.8.07.0001 – id 176722835, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para extinguir o processo apenas em relação à CDA 5-0107942585, rejeitando a alegação de prescrição em relação as demais CDAs. Em suas razões, a executada/agravante narra, em suma, que a ação originária, ajuizada em 29/11/2007, busca o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP constituídos nos períodos de 01/01/2002 a 01/01/2006. Sustenta a ocorrência da prescrição, porque a sua citação por meio de Oficial de Justiça, a qual seria a primeira causa interruptiva, nos termos do inciso I do art. 174 do CTN, efetivou-se em 27/02/2009, isto é, mais de cinco anos da constituição definitiva dos débitos cobrados no período de 01/01/2002 a 01/01/2004. Ressalta que a sua adesão ao parcelamento REAFZ III somente ocorreu quando os referidos débitos já estavam fulminados pela prescrição Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ante a possível expropriação dos seus bens. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada, declarando a ocorrência da prescrição dos débitos constituídos nos períodos de 01/01/2002 a 01/01/2004. Preparo regular (id 54314661). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante fundamentação, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito e a possível expropriação de bens da agravante antes da análise do mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a ocorrência da prescrição necessária ao regular prosseguimento da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso apenas em relação aos débitos controversos. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora